Tribunal: TJDFT
Processo: 0005469-68.2013.8.07.0012
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0005469-68.2013.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL DOS SANTOS ALVES JORGE APELADO: KELLY CRISTINA ORNELAS DE MATOS, ESMERALDA GUEDES DOS SANTOS, MICHELLY SLLANY ORNELAS DE MATOS, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Retirem-se de pauta. Suspendo o curso processual pelo prazo de trinta (30) dias. Após, tornem conclusos. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2020 13:32:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator